Tribunal: TJBA
Processo: 0000663-49.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000663-49.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: GILDETE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada/BA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, condenando a municipalidade ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2008, do décimo terceiro salário de 2008 e da remuneração de setembro de 2012, com incidência de correção monetária e juros conforme parâmetros fixados pelo STJ (Tema 905). A sentença ainda fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a ausência de prova documental apresentada pela servidora acerca do não recebimento de verbas salariais afastaria o direito à condenação do Município, considerando o ônus probatório estabelecido no art. 373 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O direito pleiteado refere-se ao pagamento de contraprestação laboral, verba de natureza alimentar, constitucionalmente protegida (CF, art. 7º, X).

4. Em se tratando de prova negativa — ausência de pagamento —, não se pode exigir do servidor comprovação documental de que não recebeu sua remuneração; ao contrário, compete ao ente público demonstrar a quitação das parcelas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O Município não apresentou contracheques, comprovantes de crédito ou qualquer documento apto a demonstrar o pagamento, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em demandas de cobrança de verbas salariais de servidores.

7. Os consectários legais são matérias de ordem pública, podendo ser revistos de ofício. Até 08/12/2021 mantêm-se os parâmetros da sentença; a partir de 09/12/2021 aplica-se o art. 3º da EC nº 113/2021.

8. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, ajustando-se também os honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com alteração de ofício apenas quanto aos consectários legais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. "Em ação de cobrança de verbas salariais, compete ao Município comprovar o pagamento, não sendo exigível do servidor prova negativa."

2. "Os consectários legais da condenação contra a Fazenda Pública constituem matéria de ordem pública e podem ser modificados de ofício, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, o art. 3º da EC nº 113/2021."

3. "Nas sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X; CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 905/STJ; STJ, AgInt no REsp 1824000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 31/05/2021; TJBA, Apelação nº 0000569-46.2012.8.05.0040, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 21/05/2019; TJBA, Apelação nº 0300264-51.2013.8.05.0105, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 30/11/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000663-49.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada GILDETE SANTANA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .